Tribunal: TJBA
Processo: 8158276-72.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8158276-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
IURI MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER VIVOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. TEMA 1113 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por contribuinte que adquiriu imóvel pelo valor de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) e, após declarar a transação ao Fisco, recebeu guia de recolhimento do ITIV com base de cálculo superior ao valor efetivamente negociado. O Município de Salvador desconsiderou o valor declarado e arbitrou unilateralmente montante diverso, sem instaurar processo administrativo prévio. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança para determinar que o Município utilize como base de cálculo o valor declarado pelo contribuinte, sem prejuízo da instauração de processo administrativo para infirmação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV com base em valor de referência estabelecido unilateralmente, sem observar o procedimento previsto no art. 148 do CTN, que exige processo administrativo regular para infirmar o valor declarado pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 148 do CTN exige a instauração de "processo regular" para que a autoridade fiscal possa arbitrar valor diverso daquele declarado pelo contribuinte, sendo tal atuação legítima apenas quando as declarações sejam "omissas ou não mereçam fé".

4. A relação tributária é relação jurídica, não simples relação de poder, devendo a Administração Tributária observar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na infirmação do valor declarado pelo contribuinte.

5. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, conforme estabelecido na tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113).

6. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente, sem a prévia instauração de processo administrativo que permita ao contribuinte exercer o contraditório e a ampla defesa.

7. A pendência de julgamento de recurso extraordinário contra o acórdão que fixou a tese do Tema 1113 não afasta a eficácia vinculante do precedente obrigatório, que deve ser observado pelos tribunais e juízos de primeira instância enquanto não expressamente modificado pelo Supremo Tribunal Federal.

8. A sentença recorrida encontra-se fundamentada de maneira autônoma e independente no art. 148 do CTN e nos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, fundamentos suficientes para amparar a conclusão pela ilegalidade do lançamento efetuado pelo Município de Salvador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença confirmada em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8158276-72.2023.8.05.0001, em que figura como juízo recorrente o JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como recorridos JOSÉ FERNANDES DE LIMA JUNIOR e MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer da presente remessa necessária e confirmar a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.